Tribunal: TJDFT
Processo: 0713484-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DECORRENTE DE AÇÃO POSSESSÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSE OU DIREITO AUTÔNOMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgado improcedentes embargos de terceiro, com o objetivo de desconstituir constrição judicial incidente sobre o imóvel, bem como afastar condenação por litigância de má-fé.
2. Embargos de terceiro destinam-se à proteção da posse ou de direito incompatível com constrição judicial, não se prestando à rediscussão ampla da validade da decisão proferida em processo originário. A procedência dos embargos exige demonstração inequívoca de relação possessória ou de titularidade de direito atingido pelo ato constritivo, nos termos do art. 674 do CPC, o que não foi feito.
3. Deve ser mantida a condenação da apelante em litigância de má-fé, pois afirmou exercer posse sobre o bem, em contradição com elementos probatórios constantes de processos anteriores, inclusive manifestação por ela própria produzida, o que se enquadra nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.